Tribunal: TJMT
Processo: 1004398-87.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004398-87.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GLEMIOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 019.520.631-24 (RECORRIDO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), ADELMO VIEIRA PADILHA - ME - CNPJ: 21.476.236/0001-79 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1004398-87.2021.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): ADELMO VIEIRA PADILHA - ME

Recorrido(s): GLEMIOS RODRIGUES DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 07/11/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR FIO SOLTO NA VIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz a parte autora que, no dia 11/12/2020, por volta das 01H35MIN, trafegava com sua motocicleta pela Rua Fortaleza, quando teve sua trajetória interceptada por um fio elétrico que, não devidamente fixado ao poste, pendia por sobre a via.

Alega que o fio enroscou envolta de seu pescoço, vindo, por consequência, a cair no chão, o que lhe causou lesões, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Em defesa a Recorrida defende que os fatos não foram devidamente comprovados pelo autor, além de não incorrer em qualquer ato ilícito, de modo que os danos foram causados por terceiros.

Pois bem. Por força do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

In casu, porém, em que pese suas alegações, deixa a recorrente de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, não demonstrando que, de fato, o fio não integrava sua rede, ou mesmo que este tenha sido deixado solto por obra de terceira pessoa.

Saliento, na inicial o autor juntou fotos da localidade, boletim de ocorrências, orçamento para reparo de sua motocicleta e laudos médicos, de onde demonstram cabalmente o fatídico cuja responsabilidade não foi elidida pela demandada.

Ademais, ainda em sede de impugnação à contestação teria acostado ainda o prontuário médico, feito no momento do atendimento via SAMU, de onde, ainda no calor das emoções existe a narrativa dos fatos, a demonstrar sim a responsabilidade da empresa recorrente, pelos fatos dos autos.

Anoto ainda que, na própria peça de contestação existe ainda tese defensiva contraditória, de onde, nas fls.06 aduz que no dia seguinte foi ao local dos fatos e fez a correção do problema da queda dos fios, de onde, teria ocorrido a queda dos mesmos, diante da “suposta poda irregular feita por terceiro”, e mais à frente, apesar de afirmar que fez o conserto do problema, tenta imputar tese defensiva de dúvida acerca da ausência de certeza de que os fios eram de sua responsabilidade, ou seja, se não fossem de sua responsabilidade era mais do que óbvio, que não iria fazer o conserto de problema causado por outra empresa que não fosse a sua.

Cumpre ressaltar ainda que, em se tratando de relação de consumo, responde a Recorrente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

Logo, o reconhecimento da falha na prestação dos serviços é medida que se impõe, assim como o dever de indenizar o consumidor, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Assim, a respeitável sentença fez a costumeira Justiça,
julgando parcialmente procedente a demanda.

DANO MATERIAL.

Restou comprovado o prejuízo material, sendo o valor apurado conforme o orçamento juntado pelo autor. Mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de
R$ 4.097,70 (quatro mil e noventa e sete reais e setenta centavos)
.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que o acidente de trânsito, onde o consumidor foi surpreendido com fio elétrico envolvido em seu pescoço, causando-lhe lesões e ensejando sua queda da motocicleta é fato que, por si só, configura o dano moral.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando as lesões que a parte autora sofrera, de onde apresenta limitações de movimento e sem condições para trabalho pesado, e a própria gravidade do caso.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022